Tribunal: TJES
Processo: 5035730-13.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Férias
Data de julgamento: 2025-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035730-13.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: JOSE PAULO HORSTH
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5035730-13.2023.8.08.0024

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RECORRIDO
: JOSÉ PAULO HORSTH

VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. DIREITO A 45 DIAS DE AFASTAMENTO ANUAL. PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA DO ADICIONAL SOBRE A TOTALIDADE DO PERÍODO. DISTINÇÃO ENTRE FÉRIAS E RECESSO PELA ADMINISTRAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. NATUREZA JURÍDICA DE FÉRIAS DE TODO O PERÍODO. INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO FEDERAL (ART. 7º, XVII). SENTENÇA REFORMADA APENAS PARA CORREÇÃO DOS ÍNDICES APLICÁVEIS À FAZENDA PÚBLICA.

1.
Trata-se de ação de cobrança na qual a parte autora, professor da rede pública estadual, requer o terço constitucional de férias sobre o período de 45 dias, e não apenas 30 dias, como vem sendo praticado.

2.
A sentença julgou procedente o pedido inicial.

3.
Recurso inominado interposto pelo Estado do Espírito Santo, alegando, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, e correção dos índices aplicados à Fazenda Pública. No mérito, requer a improcedência dos pedidos.

4. Embora a parte autora atualmente se encontre aposentada, a pretensão deduzida nos autos não trata de verba típica de inatividade, tampouco discute o cálculo dos proventos pagos pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM. O pedido refere-se ao pagamento da diferença do adicional constitucional de 1/3 de férias incidentes sobre 45 dias efetivamente usufruídos quando a servidora estava em atividade, no exercício do cargo de professora da rede estadual de ensino. Logo, a verba postulada possui natureza nitidamente remuneratória, pois decorre de vantagem devida ao servidor durante o vínculo funcional ativo, ainda que seu pagamento tenha sido buscado somente após a aposentadoria. Rejeito a preliminar.

5. É sabido que os professores da rede pública gozam férias no período de recesso escolar, o que resulta em um lapso temporal superior aos habituais 30 (trinta) dias, de modo que deve se reconhecer a incidência do terço constitucional sob todo o período gozado, vez que se encontra em consonância com o entendimento da Corte Estadual,
in verbis
:
“da interpretação do art. 48 da Lei Complementar Estadual nº 115/98, em conjugação com o inciso XVII, do artigo 7º, da Constituição Federal, é possível concluir que o professor em efetivo exercício de regência de classe tem o direito a gozar 45 (quarenta e cinco) dias de férias anuais, tendo garantido o gozo de 30 (trinta) dias consecutivos, devendo, pois, o terço de férias incidir sobre a totalidade do período de férias anuais”
[Incidente de Inconstitucionalidade nº 0009746-11.2006.8.08.0024, Relator Des. Maurílio Almeida de Abreu].

6. Ademais, o artigo 7º, XVII, da Constituição Federal assegura o pagamento do adicional de férias sobre o período de gozo. A tentativa de fracionar o período de 45 dias para fins de pagamento do adicional, tratando 15 dias como um mero "recesso" não remunerado com o bônus, representa uma restrição indevida a um direito de índole constitucional. A nomenclatura utilizada não pode se sobrepor à essência do direito ao descanso anual remunerado com o devido acréscimo. Este entendimento, aliás, encontra amparo na jurisprudência, que, ao analisar situação análoga, reconhece que o adicional de férias deve incidir sobre a totalidade do período de afastamento do professor, independentemente da denominação utilizada pela lei infraconstitucional.

7. No que diz respeito à incidência da atualização monetária, assiste razão ao embargante ao invocar a aplicação do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021,
in verbis
: “
Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.
” Com isso, a sentença deve ser ajustada apenas no referido tópico do juros e da correção monetária, que passará a se dar da seguinte forma: a) até 08/12/2021, a incidência da correção monetária será pelo IPCA-E, além de acréscimo de juros de mora a partir da citação da parte ré, consoante Tema 810 do STF; b) a partir de 09/12/2021, a incidência deverá ser unicamente da Taxa Selic, sem cumulação com qualquer outro índice, em atenção ao art. 3º da EC nº 113/2021.

8. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
a fim de reformar o r. ato sentencial e
m relação aos critérios de correção monetária e juros de mora, deverá ser observado o seguinte:
a) até 08/12/2021, a incidência da correção monetária será pelo IPCA-E, além de acréscimo de juros de mora a partir da citação da parte ré, consoante Tema 810 do STF; b) a partir de 09/12/2021, a incidência deverá ser unicamente da Taxa Selic, sem cumulação com qualquer outro índice, em atenção ao art. 3º da EC nº 113/2021
.
[...]
”
.

Nos demais termos, mantida a sentença por seus próprios fundamentos.

9. Sem custas e honorários advocatícios.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)